Tribunal: TJDFT
Processo: 0021136-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021136-41.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: MAURÍCIO GOMES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INGRESSO NA LIDE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 109 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DEDO CPC. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MULTA CONVENCIONAL E LUCROS CESSANTES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do § 1o, do art. 109 do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. Contudo, não há como indeferir-se o pleito relativo à assistência litisconsorcial, eis que o interesse jurídico é inquestionável e porque assim autoriza a disposição contida no § 2o da citada regra processual. 2. Um dos postulados mais elementares do Direito Processual reside na utilidade da prestação jurisdicional reclamada, cuja ausência importa falta de interesse de agir. Destarte, não se configura violação aos princípios apontados, pois a via eleita para a solução do litígio é apta a resolver o conflito de interesses apresentado na inicial, ou seja, uma vez que havendo inadimplemento do contrato, o credor tem direito ao ajuizamento da ação para obtenção do direito que entende ter. 3. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ, Súmula 543) 4.Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 5. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel sujeita a promitente vendedora aos respectivos consectários, devendo ser aplicada em seu desfavor a multa prevista na avença, a partir da data final da prorrogação prevista no contrato. 6. Recursos conhecidos e improvidos. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes artigos: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega do imóvel, que levou à rescisão contratual, decorre de caso fortuito ou força maior e, como tal, não deve ser aplicada ou invertida cláusula que lhe estabeleça penalidade contratual; b) artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, asseverando a inexistência de culpa de sua parte a ensejar a rescisão do contrato, pois ocorreu a desistência imotivada do adquirente/recorrido; c) artigo 482 do Código Civil, defendendo que, diante da possibilidade de continuidade do contrato, não há que se falar em rescisão, motivo pelo qual devida a retenção de até 20% (vinte por cento) dos valores pagos até o desfazimento do negócio, em atenção ao princípio da razoabilidade e equidade. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 393, 408, 421 e 422, todos do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, evitando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos de prova e na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou que o atraso decorreu por culpa exclusiva das recorrentes, não havendo que se falar, no caso, em caso fortuito ou força maior. Assim fez constar o acórdão: “Não merece prosperar o argumento das requeridas de que o atraso das obras decorreu de caso fortuito ou força maior. A meu juízo, os eventuais imprevistos atinentes à construção civil, incluindo, entre eles, a escassez de mão de obra, respalda a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, em quantidade de dias estipulada pela própria construtora. As circunstâncias do negócio evidenciam, assim, que o atraso decorreu por culpa exclusiva das empresas construtoras, haja vista ter o comprador honrado com o pagamento das parcelas pactuadas. Recaindo em inadimplência a construtora, que não cumpriu com a obrigação temporal de entrega do bem, impõe-se a ela o dever de restituir os valores pagos pelo adquirente, em decorrência do descumprimento do contrato.” (id 12759610, pág.6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 482 do Código Civil e ao dissenso interpretativo apontado em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006